Tribunal: TJDFT
Processo: 0728069-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728069-54.2022.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: KHENIA BARBOSA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL requerido por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. A Apelante sustenta que a extinção do processo não foi precedida de sua intimação pessoal, conforme exige o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Afirma que foram violados os princípios da eficiência, cooperação, celeridade, publicidade e contraditório. Acrescenta que, ante da manifesta probabilidade do direito e o perigo da demora, faz-se necessária a antecipação da tutela recursal para a continuidade do feito. Requer a antecipação da tutela recursal e, ao final, a anulação da sentença para determinar o prosseguimento da demanda. Preparo recolhido (IDs 52538191 e 52538192). É o breve relatório. Decido. Pleito de antecipação da tutela recursal encontra respaldo nos artigos 299, parágrafo único, e 932, inciso II, do Código de Processo Civil, porém pressupõe sentença definitiva, isto é, sentença que acolhe ou rejeita a pretensão deduzida na petição inicial. Demais disso, no plano da tutela provisória não é juridicamente permitido o exaurimento do próprio objeto do recurso, o que ocorreria se a sentença fosse anulada por decisão liminar e unipessoal do relator. Vê-se, assim, que o pedido de antecipação da tutela recursal, com o fim de anular imediatamente a sentença recorrida, esbarra em óbices processuais invencíveis. Sobre o tema, vale colacionar os seguintes julgados desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É incabível o pedido de tutela recursal para anular a sentença que julgou o processo sem resolução de mérito, tendo em vista que esse pedido revela procedência de caráter definitivo incompatível com a natureza provisória pretendida. 2. No caso de extinção do processo sem resolução de mérito, com base nos artigos 330, inciso IV, e 485, inciso I do CPC, é desnecessária a intimação pessoal do autor ou de seu patrono, não havendo que se falar em nulidade da sentença. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (APC 07006040620188070005, 1a T., rel. Des. Rômulo de Araujo Mendes, DJe 13/12/2018)” “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CITAÇÃO PARA CONTRARRAZOAR. APRESENTAÇÃO DE RECONVENÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível o pedido de antecipação de tutela recursal para anular a sentença que julgou o processo sem resolução de mérito, pois as razões expostas correspondem ao provimento final pleiteado e seu deferimento exauriria o próprio objeto do recurso. (...) 4. Sentença mantida. Recurso não provido. (APC 07019128320188070003, 7a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 22/01/2019)” Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 24 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator